Tribunal: STF
Processo: HC 261630
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. PONTOS NÃO APRECIADOS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.030.091/SP (e-doc. 4, p. 21-28).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Realizada audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em preventiva (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4, p. 13-20). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, porquanto mantida sem fundamentação idônea e em afronta aos princípios da presunção de inocência, da razoável duração do processo e da excepcionalidade da medida cautelar. Argumenta que a simples apreensão das substâncias não comprova o dolo específico de traficar, ausentes elementos que demonstrem efetiva destinação mercantil da droga. Ressalta que Lucas foi compelido a realizar o transporte em razão de coação moral irresistível, circunstância que afastaria a culpabilidade. Acrescenta que o paciente se encontra custodiado há mais de cinco meses sem designação de audiência de instrução, o que caracteriza excesso de prazo e transforma a prisão em antecipação de pena, sendo plenamente cabível sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medida cautelar diversa. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, no STJ, destacou a existência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia pelas instâncias antecedentes. Eis os fundamentos lançados:



    “A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 48/52): 



    Cuida-se de prisão em flagrante de LUCAS DA SILVA CARVALHO e ANA CAROLINE GOUVEIA BARBOSA, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 caput e 35 caput da Lei 11.343/06. Em princípio, todos os pressupostos e requisitos para a custódia em flagrante foram observados pela autoridade policial. A capitulação contida no flagrante prevalece, salvo hipótese teratológica, não apurada neste caso. Nota de culpa entregue aos presos (fls. 09 e 10). Laudo de constatação do entorpecente apreendido juntado aos autos (fls. 45/54). Depoimentos do condutor e testemunha confirmando que os presos foram surpreendidos, no interior de um veículo automotor, com significativa quantidade de drogas 08 (oito) pacotes contendo maconha, com peso líquido de 3.900 gramas, 01 (um) tijolo de maconha, com peso líquido de 987,68 gramas e um tijolo de cocaína, com peso líquido de 1000,33 gramas. Foram apreendidos, ainda, 02 aparelhos de telefone celular e dinheiro, em notas diversas. Portanto, flagrante formalmente em ordem. Não há qualquer notícia concreta de agressão ou abuso de autoridade por parte dos agentes públicos envolvidos na prisão. Por outro lado, inviável a concessão de liberdade provisória aos presos, já que nesse momento de cognição inicial, os elementos existentes apontam para a necessidade da conversão em prisão preventiva. De fato, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva e consistente na tranquilidade do meio social. Traduz-se, pois, na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (CF, artigo 144). Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir. É concretamente a hipótese dos autos. Ambos os autuados foram surpreendidos trazendo consigo significativa quantidade de drogas, evidenciando que estão associados entre si a outras pessoas para a prática do crime. Embora o autuado tenha assumido sozinho o transporte do entorpecente, é certo que a adesão à conduta por parte da autuada é manifesta. Os policiais foram categóricos em informar que o odor de maconha no interior do carro era intenso, aliado ao volume da droga exposta no banco traseiro não deixa dúvida da ciência e participação dela no evento criminoso. Portanto, grave a conduta por eles praticada, na medida em que o crime de tráfico de drogas é reconhecidamente deletério ao tecido social. Além disso, a quantidade e a natureza da droga apreendida, os elementos que justificaram a abordagem, aliadas às demais circunstâncias, apontam que eles estavam a promover essa atividade criminosa perniciosa, reforçando, pois, a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de que sejam recolhidos ao cárcere. Apesar de primários fls. 56/58 (LUCAS) e 59/60 (ANA CAROLINE), conclui-se, nesse contexto, pela presença concreta do risco de reiteração criminal, fundamento necessário e imperativo para a manutenção da prisão cautelar, como garantia da ordem pública (STJ, 5ª Turma, HC nº 126311/SP, rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. em 5/5/2009, DJe de 15/6/2009). O próprio autuado confessou que não foi a primeira vez que transportava entorpecente para outras pessoas. Evidente, pois, a associação criminosa estabelecida e a ausência dos requisitos legais para qualquer benesse futura. Além disso, as circunstâncias do caso revelam, também, a necessidade da custódia para fins de conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Diante desse quadro, fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (CPP, artigo 319), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e em relação a seu autor. 



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas – a saber, 1 porção de cocaína, pesando aproximadamente 1kg (um quilograma), 1 porção maconha, pesando aproximadamente 987g (novecentos e oitenta e sete gramas) e 8 porções de maconha 3,900kg (três quilos e novecentos gramas) –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. (...)” (e-doc. 4, p. 23-3, grifos nossos)



    9. Não há ilegalidade a ser sanada, pois as premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. A gravidade concreta do delito — evidenciada pelo modus operandi e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes (1 quilograma de cocaína e 4,887 quilogramas de maconha) — constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de entorpecente (5 Kg de cocaína), foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio (uma balança de precisão e uma prensa hidráulica), além de expressiva quantidade de dinheiro cuja procedência remanesce duvidosa. Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." 



    (HC nº 205.170-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos.)



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. No tocante aos demais pontos do habeas corpus — excesso de prazo e presença de materialidade e indícios de autoria delitivas —, os pontos não foram apreciados no ato apontado como coator. Por essa razão, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020.



    12. Com efeito, a alegada controvérsia relacionada à suposta fragilidade dos indícios de autoria, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a prisão preventiva, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator